Tribunal: TJMT
Processo: 1001612-07.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que fixou parâmetros de cálculos para os expurgos inflacionários, nos autos de Liquidação de Sentença n. 1001597-09.2021.8.11.0021, proposta por JOSÉ PEREIRA e TEREZINHA LUZIA PEREIRA, envolvendo correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural para o mês de março/1990, com previsão de indexação aos índices da caderneta de poupança pelo BTN, de 41,28%.
Em síntese, após defender a tempestividade e o cabimento do agravo, diz que o caso trata de “(...) liquidação de sentença promovido pelos sucessores de Clóvis Teixeira Pires Lopes Em face do BANCO DO BRASIL S/A, no qual os autores aduziram, em breve síntese, que a instituição financeira deve proceder à devolução de expurgos inflacionários decorrentes da correção aplicada em março de 1990 sobre operações de crédito rural”; que após a contestação, na qual foram arguidas preliminares, que foram rejeitadas, defende que a decisão recorrida deve ser reformada, primeiramente, em razão do litisconsórcio passivo necessário (UNIÃO e BACEN), mostrando-se necessário o chamamento deles ao feito, eis que a decisão do STJ condenou o BACEN e a UNIÃO, solidariamente.
Suscita a competência absoluta da justiça federal, nos termos do artigo 109 da Constituição Federal.
No mérito, diz que o percentual utilizado para correção da cédula é legal, tendo em vista que “(...) Com a divulgação do Plano Brasil Novo (após, popularmente, rebatizado de Collor I), o regime de atualização monetária dos saldos de poupança era regido pelo inciso III do art. 17 da Lei n 7730/1989 (oriundo do Plano Verão), que determinava a aplicação do IPC acumulado no mês anterior à data do crédito de rendimentos, também aplicável às Cédulas Rurais que ensejaram a propositura da demanda”; que “(...) Nos termos da Lei 7.730, de 31.01.89, desde maio de 1989 as cadernetas de poupança eram atualizadas pelo IPC: Art. 17 - Os saldos das cadernetas de poupança serão atualizados III - A partir de maio de 1989, com base na variação do IPC verificado no mês anterior”; que “(...) O Banco Central do Brasil, via do Comunicado 2067, de 30.03.90, divulgou o índice de 84,32%, atualizador dos saldos de cadernetas de poupança no mês de abril/90: I - Os índices de atualização dos saldos em cruzeiros, das contas de poupança, bem como aqueles que ainda não foram convertidos na forma do artigo 6o da Medida Provisória no 168, de 15 de março de 1990, com data de aniversário no mês de abril de 1990, calculados com base nos índices de Preços ao Consumidor - IPC em janeiro, fevereiro e março de 1990, serão os seguintes: a) omissis b) mensal, para pessoas físicas e entidades sem fins lucrativos, 0,8432 ( zero vírgula oito quatro três dois). Com o advento da Medida Provisória 168, de 15.03.90, publicado no D.O.U. em 16.03.90, posteriormente convertida em Lei 8.024/90, sucedeu o seguinte: a) a partir de 15.03.90, após a primeira atualização nas respectivas datas-base, foram convertidos na nova moeda (liberado) Cr$ 50.000,00, e o restante transferido (bloqueado) ao Banco Central do Brasil, mantida a expressão cruzados novos (art. 6o e 9o da lei 8.024). Os valores bloqueados no BACEN sujeitaram-se a reajustes pelo BTNF ( p. 2o, art. 6o da Lei 8.024); b) a partir de 15.03.90, todas as cadernetas de poupança até então existentes foram atualizadas pelo IPC, na forma da Lei 7.730/89, sendo: - até 31.03.90 em 72% ( IPC 02/90); - nas datas-base de 01 a 13.04.90, em 84,32% (IPC 03/90); - nas datas-base de 14 a 30.04.90, em 84,32% (IPC 03/90), sobre o saldo (Cr$ 50.000,00 não transferido ao BACEN na forma do item anterior). c) não foram admitidos depósitos nas contas de poupança então existentes no período de 16 a 31 de março. Para as contas novas o reajuste passou a ser com base no BTNF; d) o BTNF sofreu alteração na metodologia de cálculo, deixando, no mês de março de 90, de refletir a inflação e projetar o IPC ( art. 22 e 23 da Lei 8.024). De consequência, as instituições financeiras atualizaram as cadernetas de poupança, no mês de abril/90, às suas expensas: a) em 84,32% todas as poupanças de data-base de 01. a 13, independentemente de valor; b) em 84,32% as poupanças de data-base de 14 a 30 de abril até o valor de Cr$ 50.000,00; o valor excedente já fora transferido ao BACEN na data base de março”. (ID. Num. 117005953 - Pág. 7 a 9)
Argumenta que “(...) O Conselho Monetário Nacional, por meio da Resolução 1.188, de 05.09.86, autorizou o Banco do Brasil a operar em caderneta de poupança rural, destinando os recursos captados ao desenvolvimento da agricultura”; que “(...) O CMN decidiu, também, que cumpriria ao Banco Central do Brasil adotar as medidas necessárias à implementação da nova modalidade de captação de recursos. O BACEN editou a Circular 1.130, de 12.02.87, cujo item 3 dispõe: Os recursos captados na forma desta Circular deverão ser aplicados em operações que tenham cláusula de atualização vinculada ao índice utilizado nos depósitos de poupança, e os juros serão calculados, no mínimo, em nível igual aos da captação. No(s) título(s) de crédito entabulado(s) entre as partes estipulou-se a vinculação dos reajustes do empréstimo ao índice de atualização das cadernetas de poupança, em conformidade com a previsão legal”. (ID. Num. 117005953 - Pág. 9)
Assevera que “(...) À época, argumentou-se que os bancos pagaram o questionado índice às poupanças somente sobre Cr$ 50.000,00 (o que não é verdadeiro, posto que as contas de 01 a 13 de abril receberam remuneração integral, conforme demostrou-se), pelo que, o referido índice não refletiria o custo de atualização dos saldos da captação”; e “(...) Na esteira dessa controvérsia, adveio a promulgação, pelo Congresso Nacional, da derrubada do veto presidencial aos artigos 5o e 6o da Lei 8.088, de 31.10.90. E o artigo 6o permitiu, facultou, aos mutuários a opção pelo índice de 74,6% para atualização de seus débitos, certamente no pressuposto de que esse percentual representasse a média da remuneração de todos os valores em poupança, aí considerados inclusive aqueles transferidos ao BACEN (bloqueados, que foram reajustados, no mês de abril, com base na variação do BTNF)”. (ID. Num. 117005953 - Pág. 9 e 10)
Aduz que “(...) Sobre a correção monetária devida no mês de março de 1990 aos depósitos receberam atualização, em 04/90, de 84,32%, índice efetivo da inflação em março de 1990, conforme Resolução FIBGE 06/90, publicada no D.O.U. de 03.04.90, o que ensejou o Comunicado BACEN 2067, de 30.03.90. Portanto, plenamente legal a atualização do saldo devedor em discussão pelo índice atacado. Não é lícito, pois, pleitear redução de correção sobre o empréstimo rural, quando, sendo o contrato atrelado à mesma correção da poupança, é esta corrigida pelo mesmo índice. O Banco ao atualizar o financiamento com 74,60% em março de 1.990, obedeceu aos preceitos federais e ao pactuado na Cédula, haja vista que esta previa a correção monetária pelo índice de atualização das cadernetas de poupança, fazendo valer o ATO JURÍDICO PERFEITO, normatizado no artigo 6o da Lei de Introdução ao Código Civil, c/c o artigo 82 do mesmo Código e o artigo 5o da CF/88. Entretanto, caso assim não fizesse, estar-se-ia ocorrendo locupletamento indevido da(s) parte(s) impugnada(s) em detrimento do Banco que, se assim agisse com todos os seus mutuários, com certeza iria a bancarrota, uma vez que as poupanças - fonte de recursos - foram remuneradas pelo índice de 84,32% em março de 1.990, consoante o estabelecido nos normativos divulgados pelo Governo Federal, cabendo ao Banco repassá-lo aos financiamentos lastreados com tais recursos”. (ID. Num. 117005953 - Pág. 11)
No tocante aos juros de mora, alega que são devidos em razão de a parte impugnante ter sido constituída em mora com a citação pela Agravada na presente liquidação e/ou cumprimento de sentença coletiva, o que se justifica porque as partes Agravadas sequer tiveram no polo ativo da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, sendo impossível caracterizar a mora do Impugnante quanto ao pagamento pleiteado naquela época. Caso esse não seja vosso entendimento pugna pela incidência dos juros moratórios a partir da citação na ação civil pública originária, nos termos do REsp repetitivo no 1.370.899/SP; todavia, salienta que pende julgamento de recursos junto ao REsp 1.270.439/PR. Acaso prevaleça este entendimento e tendo em vista que a condenação foi solidária entre os réus (Banco do Brasil, União e Banco Central), a aplicação dos juros devidos passará a ser regido pelo regramento imposto para a Fazenda Pública e, por conseguinte aplicado a todos os Agravantes, em virtude da indivisibilidade do comando sentencial.
Quanto à correção monetária, diz que “(...) o decisum foi claro ao determinar que, em relação à diferença, deverão ser (...) corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais (...). Neste ponto há de se questionar a incidência do índice aplicável, se da Justiça Federal ou das Justiças Estaduais, ante sua dissonância. A Justiça Federal tem aplicado, para o período, os seguintes índices: *IPC (IBGE) de 03/1990 a 02/1991; *INPC de 03/1991 a 11/1991; *IPCA (série especial) em 12/1991; *UFIR de 01/1992 a 12/2000; *IPCA-E do ano de 2000 em 12/2000; *IPCA-E de 01/2001 a 12/2015. Já as Justiças Estaduais, por seu turno, em sua maioria, aplicam o INPC – IBGE: *IPC do IBGE (de mar/89 a fev/91) de 03/1990 a 03/1991; *INPC do IBGE (de mar/91 a jun/94) de 04/1991 a 07/1994 *IPC-r do IBGE (de jul/94 a jun/95) de 08/1994 a 07/1995; *INPC do IBGE (de jul/95 em diante) de 08/1995 em diante.
Afirma que o CDC não se aplica ao caso, eis que as relações ocorreram antes da vigência do mencionado código, mostrando-se, portanto, inviável a inversão do ônus da prova.
Pede o recebimento do agravo, atribuindo-lhe efeito suspensivo, sob alegação de preenchimento dos requisitos que o justificam.
Ao final pede provimento ao agravo, nos termos discutidos.
É o relatório.
Decido.
Pois bem.
Para concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Dentro desse contexto, tem-se que, ao menos “a priori” os argumentos colacionados pelo Agravante não se sustentam, eis que os termos da decisão combatida, concernente à competência e litisconsórcio passivo necessário e chamamento do processo devem prevalecer, posto que pode o credor exigir a dívida de apenas um dos devedores, o que ocorreu no caso. Ademais, a modalidade de chamamento ao processo não se mostra compatível com a fase de liquidação. Por fim, não se vê qualquer óbice à liquidação buscada, com base em ação coletiva na qual já houve plena abordagem e julgamento.
A esse respeito, colaciono parte da decisão recorrida:
“(...) Trata-se de liquidação individual de sentença proferida nos autos da ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 proposta pelo Ministério Público Federal em desfavor dos réus União, Banco Central do Brasil e Banco do Brasil S/A, que tramitou na 3a Vara Federal de Brasília/DF, na qual os pedidos formulados foram julgados procedentes para “reduzir, nos contratos de financiamento rural, e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizados antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento), e condenar o Banco do Brasil S/A a proceder ao recálculo dos respectivos débitos aos mutuários na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices ora mencionados, em valores corrigidos monetariamente na forma legal, acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês”.
Após a interposição e julgamento dos recursos cabíveis, o Superior Tribunal de Justiça manteve a sentença[1], condenando os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.
O liquidante formulou pretensão de apuração e recebimento do crédito apenas em face do Banco do Brasil S/A, alegando que efetuou pagamento a maior em financiamento rural, em decorrência da aplicação de índice indevido.
Com o requerimento vieram os documentos, dentre eles, as cédulas de crédito rural que embasam as operações.
A decisão inicial recebeu a petição, determinando o processamento da liquidação pelo procedimento comum, a fim averiguar a efetiva titularidade do direito pelo requerente, e o valor individualizado da prestação devida.
O réu ofereceu contestação, alegando, preliminarmente: a) competência exclusiva da Justiça Federal para processamento da liquidação; b) inépcia da inicial pela falta de documentos indispensáveis à propositura da ação; c) necessidade de formação de litisconsórcio passivo; c) ilegitimidade ativa para ajuizamento da liquidação. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos, devido à inexistência da comprovação de diferenças a serem ressarcidas, aduzindo ainda que deverão ser consideradas eventuais causas de redução do valor devido.
Pelo autor, foi oferecida impugnação à contestação.
(...)
DAS PRELIMINARES
i) Da desnecessidade de sobrestamento do feito.
O Ministro Alexandre de Moraes, Relator do RE no 1.101.937/SP (Tema 1.075), decretou a suspensão, em âmbito nacional, de todos os feitos que envolvessem a aplicabilidade ou não do disposto no artigo 16 da Lei no 7.347/85, que restringe os efeitos da coisa julgada formada em sede de ação civil pública aos limites da competência territorial do órgão.
Entretanto, a suspensão foi revogada por decisão monocrática proferida em 11/03/2021, viabilizando a retomada dos processos pendentes que versem sobre a questão.
Também é desnecessária a paralisação do processo devido à ausência de julgamento definitivo do EREsp no 1.319.232/DF, uma vez que o referido recurso não é dotado de efeito suspensivo, sendo plenamente aplicáveis à espécie as normas concernentes ao cumprimento provisório de sentença (art. 520 do CPC). Aliás, o feito encontra-se em fase de liquidação, não havendo óbice para que eventual valor devido seja apurado.
ii) Da competência para julgamento da liquidação individual, do litisconsórcio passivo necessário e do chamamento ao processo.
Conforme dispõe o art. 114 do CPC, o litisconsórcio será necessário apenas por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.
Nos termos da decisão proferida no REsp no 1.319.232-DF, os réus União, Banco Central do Brasil e Banco do Brasil S/A, foram condenados solidariamente ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN (41,28%).
Assim, o credor poderá exigir de um ou de algum dos devedores a totalidade da dívida comum, conforme autoriza o art. 275 do Código Civil, sendo desnecessária a formação de litisconsórcio passivo.
Nessa senda, uma vez que o autor optou pela cobrança do crédito exclusivamente em face do Banco do Brasil S/A, constituído sob a forma de sociedade de economia mista[2], não se vislumbra interesse da União a atrair a competência da Justiça Federal, devido à ausência, no polo passivo, de algum dos entes elencados no rol do art. 109, I da Constituição da República.
Quanto ao chamamento ao processo, tal modalidade de intervenção de terceiro se destina à fase de conhecimento, sendo incompatível com a fase de liquidação/execução.
De outro lado, consoante entendimento pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a liquidação/execução individual de sentença genérica proferida em ação coletiva poderá ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, visto que os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, afastando-se a hipótese de competência funcional prevista no art. 516, I e II do CPC. (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011). Destarte, REJEITAM-SE as preliminares de incompetência e existência de litisconsórcio passivo necessário, assim como o pedido de chamamento ao processo”.
Assim, “a priori”, tenho que não foram cumpridos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo.
Ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar requerida.
Intime-se a Agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões, oportunidade em que poderá enfrentar as razões dispostas.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator